Tribunal: STF
Processo: HC 197406
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – INSUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – PRECEDENTE – PLENO – RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Única da Comarca de Assaré/CE, no processo nº 0005192-53.2017.8.06.0040, determinou a prisão preventiva do paciente, cumprida em 22 de setembro de 2017, ante o crime do artigo 121, § 2°, incisos II e IV (homicídio qualificado por motivo fútil e praticado por meio que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal. Assentou materialidade e indícios de autoria, reportando-se aos depoimentos de testemunhas. Ressaltou ter fugido do local do crime. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. 
    No Superior Tribunal de Justiça, a Sexta Turma desproveu o recurso em habeas corpus nº 122.991/CE.
    Os impetrantes sustentam a insubsistência dos fundamentos da decisão, afirmando-a lastreada na gravidade abstrata do crime. Dizem da ausência de risco à ordem pública. Sublinham o excesso de prazo, no que custodiado há mais de 3 anos, sem que formada a culpa. Assinalam violado o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça não revelou o andamento processual, uma vez sob sigilo.
    2. A análise do pronunciamento por meio do qual determinada a custódia indica haver o Juízo considerado a imputação. Inexiste a prisão automática ante o crime possivelmente cometido, levando à inversão da ordem do processo-crime, que direciona, ante o princípio da não culpabilidade, a apurar para, selada a culpa, prender, em verdadeira execução da pena. A materialidade e os indícios de autoria surgem como elementos neutros, insuficientes a respaldarem o argumento referente à garantia da ordem pública. Esta fica vinculada à observância da legislação em vigor, devendo a custódia basear-se no artigo 312 do Código de Processo Penal. O combate à delinquência não há de fazer-se a ferro e fogo, mas mediante política criminal normativa. A problemática atinente à fuga tem solução no artigo 366 do diploma legal. Ainda que, citado por edital, o acusado não constitua defesa técnica, as consequências são a suspensão do processo e do prazo prescricional. Tem-se a insubsistência das premissas lançadas. 
    O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação mediante decisão fundamentada.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção, desde que observado o período de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal. Eis o teor do preceito:
    […]
    Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.
    […]
    Embora a norma preveja a ilegalidade da custódia ausente ato judicial considerados os 90 dias, o Pleno, em 15 de outubro de 2020, ao apreciar a suspensão de liminar nº 1.395, firmou entendimento segundo o qual a inobservância do prazo não implica a pecha, devendo o Juízo ser instado a manifestar-se sobre a manutenção, ou não. Fiquei vencido. Ante a decisão, ressalvado entendimento pessoal em sentido diverso, não cabe, no campo precário e efêmero, afastá-la. Deixo para tornar efetiva a compreensão sobre o tema por ocasião do julgamento em colegiado.
    3. Defiro a liminar, para afastar a prisão preventiva do paciente, formalizada no processo nº 0005192-53.2017.8.06.0040, da Vara Única da Comarca de Assaré/CE. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar eventual transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 3 de março de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator